Tribunal: TJMT
Processo: 1029719-56.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1029719-56.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[AERTH LIRIO COPPO - CPF: 126.630.927-62 (ADVOGADO), JAINE APARECIDA SOARES OURIVES - CPF: 966.363.271-20 (AGRAVANTE), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0008-21 (AGRAVADO), MEUCASHCARD SERVICOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS SA - CNPJ: 43.299.408/0001-19 (AGRAVADO), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO), CARTOS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 21.332.862/0001-91 (AGRAVADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0512-68 (AGRAVADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029719-56.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
JAINE APARECIDA SOARES OURIVES.

AGRAVADOS
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S,A, BANCO DO BRASIL S.A E CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS EM FOLHA DE SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DA EXTRAPOLAÇÃO LEGAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer c/c tutela provisória, visando à limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% da renda líquida da autora, servidora pública estadual, sob a alegação de comprometimento excessivo de sua remuneração e afronta ao mínimo existencial.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada, a fim de limitar, provisoriamente, os descontos mensais incidentes sobre a remuneração líquida da agravante ao percentual de 30%, diante da alegada extrapolação da margem consignável prevista no Decreto Estadual no 691/2016.

III. Razões de decidir

3.

A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

4.

A ausência de documentação hábil a demonstrar a natureza e o percentual de cada desconto impede a aferição da extrapolação das margens consignáveis legalmente previstas.

5.

O Decreto Estadual no 691/2016 prevê margens autônomas por modalidade de crédito consignado, cujo limite global pode atingir até 60% da remuneração líquida, desde que respeitados os percentuais individuais.

6.

A pretensão de limitação genérica dos descontos a 30% desconsidera a regulamentação específica vigente e carece de prova mínima da violação concreta aos limites legais.

7.

A jurisprudência deste Tribunal tem condicionado o deferimento de liminares similares à apresentação de prova robusta da extrapolação das margens consignáveis por modalidade.

IV. Dispositivo e tese

8.

Agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A limitação de descontos em folha de pagamento de servidor público estadual exige demonstração concreta da extrapolação das margens consignáveis previstas no Decreto Estadual no 691/2016, por modalidade de crédito." "2. A tutela provisória de urgência não pode ser deferida quando ausentes elementos probatórios mínimos que evidenciem a plausibilidade do direito alegado."

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1029719-56.2025.8.11.0000.

AGRAVANTE:
JAINE APARECIDA SOARES OURIVES.

AGRAVADOS
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A, MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLOGICOS E FINANCEIROS S,A, BANCO DO BRASIL S.A E CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A
.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de concessão de
tutela antecipada recursal
, interposto por
JAINE APARECIDA SOARES OURIVES
contra decisão proferida pelo juízo da
2a Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT
, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
, ajuizada em face de
BANCO DO BRASIL S.A., CARTOS SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A., MEUCASHCARD SERVIÇOS TECNOLÓGICOS E FINANCEIROS S.A.
e
BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.

A agravante objetiva a
limitação dos descontos em sua folha de pagamento ao patamar de 30% de sua remuneração líquida mensal
, sob a alegação de comprometimento excessivo de seus rendimentos em razão de contratos bancários de empréstimo consignado.

Sustenta que percebe renda líquida mensal no valor de
R$ 6.643,99
, sendo que os descontos realizados em sua folha totalizam
R$ 3.328,04
, correspondentes a cerca de
50%
de sua remuneração, comprometendo, assim, sua subsistência e o atendimento de suas necessidades básicas, em afronta aos princípios da dignidade da pessoa humana e do mínimo existencial.

O juízo de primeiro grau
indeferiu o pedido de tutela de urgência
, sob o fundamento de ausência de verossimilhança das alegações e de documentação idônea que comprove, desde já, o desrespeito às margens legais de consignação, destacando-se, ainda, a necessidade de dilação probatória para análise dos contratos e da natureza dos descontos efetuados.

Inconformada, a agravante interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos constantes da inicial.

Liminar indeferida nos termos da decisão de Id. 311336367.

Foram apresentadas contrarrazões pelos agravados
SICREDI
e
MEUCASHCARD
, ambos pugnando pela manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

O presente Agravo de Instrumento tem por objeto a insurgência da agravante contra a decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência, formulado nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência, por meio da qual se pleiteava a
limitação dos descontos em folha de pagamento ao percentual de 30% dos rendimentos líquidos da parte autora
.

Sustenta a agravante, servidora pública estadual, que sua renda líquida mensal, no valor de R$ 6.643,99, tem sido comprometida por descontos mensais da ordem de R$ 3.328,04, equivalente a cerca de 50% de sua remuneração.

Alega, com fundamento em princípios constitucionais, notadamente o da dignidade da pessoa humana e o do mínimo existencial, que tal comprometimento inviabiliza a manutenção de sua subsistência e a de sua família, postulando, assim, a limitação dos descontos a 30% da renda líquida.

Entretanto, razão não lhe assiste.

Nos termos do
art. 300 do Código de Processo Civil
, a concessão de tutela provisória de urgência exige a presença concomitante da
probabilidade do direito
e do
perigo de dano
ou de risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, ausente o requisito da verossimilhança das alegações.

Com efeito, a análise do pedido exige, necessariamente, o exame dos contratos bancários firmados com as instituições agravadas, com o intuito de apurar a natureza jurídica de cada operação financeira; a existência de autorização expressa para o desconto em folha e a conformidade de tais descontos com as
margens consignáveis legalmente estabelecidas
.

Importa destacar que a agravante é servidora pública estadual e, portanto, submetida ao regime jurídico previsto no
Decreto Estadual no 691/2016
, o qual
estabelece margens autônomas
para operações de crédito com desconto em folha.

Tais margens não concorrem entre si
, podendo atingir, somadas, um teto legal de até 60% da remuneração líquida, desde que respeitados os limites por modalidade.

A agravante, contudo,
não apresentou a discriminação individualizada dos contratos celebrados
, tampouco documentação que demonstre qual percentual de sua renda líquida está sendo comprometido por cada tipo de operação — se por empréstimos consignados ou por cartões de crédito consignados.

Essa ausência de prova impede a constatação, com a segurança mínima exigida para o deferimento da tutela de urgência, de eventual extrapolação das margens consignáveis legais.

Trata-se, pois, de hipótese que demanda
dilação probatória
, oitiva das instituições agravadas e análise técnica dos documentos contratuais firmados.

Ademais, a jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso tem reiteradamente afirmado a necessidade de prova robusta da
extrapolação das margens individuais
previstas no Decreto Estadual para que se reconheça o direito à limitação dos descontos.

Neste seguimento:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DECRETO 691/2016 – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA
.” (TJMT – AI 1011014-88.2017.8.11.0000, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 27/03/2018)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPERAÇÃO DOS LIMITES INDIVIDUAIS DE MARGEM CONSIGNÁVEL NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RECURSO DESPROVIDO.
” (TJMT – AI 1023436-22.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 21/03/2023)

A limitação genérica de todos os descontos a 30% da remuneração líquida, como pretende a agravante, desconsidera a legislação estadual específica que rege a matéria e, portanto,
não pode ser presumida sem comprovação específica da violação legal.

Ainda que se reconheça a importância dos princípios constitucionais invocados, tais como o da dignidade da pessoa humana e o do mínimo existencial, sua aplicação ao caso concreto exige
prova de que os descontos extrapolam os limites legais, individualmente analisados
.

Não se trata de negar a proteção constitucional, mas de afirmar que ela
não prescinde de base fática adequada
.

Por fim, a análise da legalidade ou abusividade dos descontos demandará instrução processual adequada, inclusive com a eventual produção de prova pericial contábil, não sendo possível, em sede de cognição sumária,
interferir nos efeitos de contratos regularmente firmados com instituições financeiras
, sem respaldo probatório mínimo.

Dispositivo.

Desse modo,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2025